Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de sustação de protesto ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela provisória inaudita altera parte de suspensão de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 50151437696. Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que é instituição de ensino superior sem fins lucrativos e detentora de imunidade tributária, asseverando que a CDA n.o 50151437696, derivada de pretenso crédito tributário oriundo de débito do IPTU do ano de 2011, não pode ser objeto de protesto em razão da suspensão ao argumento que a dívida tributária é impugnada no âmbito do procedimento administrativo fiscal, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para seja determinada a suspensão do protesto da CDA n.o 50151437696 (apontamento n.o 1046376, com vencimento em 14/10/2021) e, no mérito, seja confirmada a providência, para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da suspensão do crédito tributário até a decisão final do processo administrativo de referência. Preparo no ID 29883271 e ID 29883272. Recebido em plantão judicial de 2a instância em 13/10/2021, às 21h15min. É o relatório. DECIDO. O Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de 2o grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe no artigo 3o, inciso IV, que compete ao plantão apreciar as medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação possa acarretar perecimento do direito. Entendo que o caso se adequa ao preceito para análise em plantão do pedido liminar em sede de plantão judicial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar e urgente, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão precária da decisão liminar, porquanto a lei processual se satisfaz com a probabilidade do direito postulado e com verificação do perigo da demora, que reputo, inicialmente, latentes no caso. Com relação à probabilidade do direito, o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) prevê como hipótese de suspensão do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. A constituição do crédito tributário consolida a liquidez, a certeza e exigibilidade acerca da existência da obrigação tributária devida. A legítima deferência constitucional ao devido processo e aos consectários do contraditório e da ampla defesa também no âmbito do processo administrativo (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) confere notável destaque às impugnações realizadas na via administrativa, as impugnações e recursos tem, de regra, automático efeito suspensivo, impedindo a cobrança pelo fisco, enquanto não houver a resolução definitiva da via administrativa tributária (artigo 151, inciso III, do Código Tributário). Desta feita, o protesto, compreendido como o ato formal e solene que comprova a inadimplência, somente pode ser viabilizado se ausente causa suspensiva que impeça a imediata exigibilidade do crédito tributário que, na espécie, está aparentemente delineada na pendência do exame de impugnação de impugnação no âmbito do processo administrativo fiscal de referência da obrigação tributária (ID 49512922 – pág.1). A despeito de o agravante não ter se utilizado da melhor técnica quanto à formação do instrumento do agravo com a indicação precisa, diligente e colaborativa com a prestação jurisdicional no que concerne à indicação das peças e documentos necessários a efetiva demonstração das suas alegações, para os lindes desta análise prefacial tenho que deve ser relevado prestígio ao exame da documentação vertida na inicial e da boa-fé (artigo 5o do Código de Processo Civil), quando se refere à indicação os documentos juntados para comprovar a impugnação no procedimento administrativo fiscal equivalente à mesma CDA n.o 50151437676 ora discutida. Quanto ao perigo da demora, à evidência presente, tendo em vista o ajuizamento da ação de execução fiscal e o vencimento iminente da CDA, com sujeição ao protesto, mesmo pendente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação tutela recursal para determinar a suspensão do protesto da CDA n.o 50151437696, apontamento n.o 1046376, com vencimento em 14/10/2021, bem como dos seus efeitos correlatos, até a decisão final do presente recurso. Atribuo à decisão força de mandado. Comunique-se o Juízo originário acerca da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, ao juízo natural definido pela regular distribuição no âmbito deste Egrégio Tribunal para o enfrentamento do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista